Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-87.2012.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000682-87.2012.8.14.0124

APELANTE: MARIA EXPEDITA DA CONCEICAO

APELADO: ROSANGELA SOARES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU
J EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTOR QUE DISCUTE PROPRIEDADE. CABÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA, QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUTOR/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

No caso dos autos o pleito objeto do presente recurso discute propriedade, a qual dá azo a propositura de Ação Reivindicatória, que para tanto não pode ser considerada como uma ação possessória, eis que estas se diferenciam exatamente em decorrência da causa de pedir, ou seja, enquanto nas ações possessórias a
causa de pedir

é o
jus possessionis
(a posse como fato) e visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, a ação reivindicatória têm como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa.
II-
U
ma vez que a parte alegue ter a posse do bem em litígio, deve se desincumbir do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação, se mantendo nestes termos inerte, apenas alegando, repiso, ser proprietária do bem em litígio, adquirido juntamente com seu esposo falecido,
ou seja, que detém o domínio do bem, impossível que tal matéria seja aferida nesta demanda, exatamente por ser uma pretensão adstrita a uma ação específica, de modo que mostra-se inadequada a via eleita.
III-
Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
MARIA EXPEDITA DA CONCEICAO
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito de São Domingos do Araguaia, nos autos de Ação de Reintegração de Posse e Manutenção de Posse, movida em desfavor de
ROSANGELA SOARES BARBOSA.

Versa a inicial que a autora é viúva de Antônio Sampaio, o qual juntamente com ela, adquiriu um lote de terreno urbano, contendo uma casa edificada, obtendo o título definitivo do referido bem que se encontrava em nome do “de cujus”.

Afirma que ambos mantiveram a posse mansa e pacífica do bem, sendo a ela transferida após o falecimento do esposo. Ocorre que a vizinha do imóvel, ao ter conhecimento da morte de Antônio, apossou-se do bem, tendo em vista a autora orar em outro município, tendo, portanto, dificuldade na vigilância dele.

Sustenta que a requerida de maneira ardilosa, transferiu a conta de energia para o seu nome e se nomeou proprietária do mesmo, forjando, inclusive, contrato de compra e venda, com o qual tentou transferir para o seu nome o imóvel, mas sem obter êxito, mantendo-se na posse do bem.

Por todo o exposto, requere que ação fosse julgada procedente.

Termo de Audiência ID
Num.
2173644.

A liminar foi indeferida, ocasião em que o Juiz de Primeiro Grau, alertou que a ação possessória não analisa matéria de domínio, conforme preleciona o art. 557 do CPC, razão pela qual determinou que as partes se manifestassem sobre o efetivo interesse na ação, na forma de necessidade e adequação, cientes da delimitação do seu objeto.

A autora peticionou nos autos, requerendo a juntada de documentos que comprovam a propriedade do bem e procuração e declaração de hipossuficiência.

Manifestação da Ré ID
Num
2173646
.

Ao sentenciar o feito o magistrado, considerando a inadequação da via eleita, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformada com a decisão,
MARIA EXPEDITA DA CONCEICAO

interpôs o presente
recurso de apelação, aduzindo todos os termos da inicial e mais, que conseguiu demonstrar a posse e propriedade do bem através de documentação e depoimento testemunhal.

Sustenta que não há que se falar em inadequação da via eleita, visto que claramente a apelante é detentora da posse do bem, teve sua posse esbulhada pela apelada bem como é detentora da propriedade, conforme documentação disposta nos autos.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença atacada.

Contrarrazões intempestivas-ID
Num. 2173649

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida,
considerando a inadequação da via eleita, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão em todo o feito diz respeito a questão da propriedade do bem em litígio, pois a autora/apelante afirma ser proprietária do bem, juntando para tanto, documentações nesse sentido, e em decorrência deste ato afirma deter a posse dele.

Pois bem. O que se pretende discutir quando da ação de Reintegração de posse não é a propriedade, mas sua posse, tendo em vista os esbulhos praticados pelos réus. Nesse caso, a ação possessória não é o meio adequado para tanto, mas sim a ação reivindicatória.

Nesse sentido:

As ações possessórias objetivam a tutela jurídica da posse, seja de bens móveis ou imóveis. Nas referidas ações não se pleiteia a propriedade, mas sim a efetiva posse daquele que a detém e, ainda, quem possivelmente ofendeu o direito daquele, devendo o mesmo ser restituído ao seu devido titular. (BINBATO, Bianca. Ações Possessórias e o novo código de processo civil. Disponível em:
<<
https://biancaebimbato.jusbrasil.com.br/artigos/454437319/acoes-possessorias-e-o-novo-codigo-de-processo-civil
>>)

No caso dos autos o pleito objeto do presente recurso discute propriedade, a qual, conforme já explanado dá azo a propositura de Ação Reivindicatória, que para tanto não pode ser considerada como uma ação possessória, eis que estas se diferenciam exatamente em decorrência da causa de pedir, ou seja, enquanto nas ações possessórias a
causa de pedir

é o
jus possessionis
(a posse como fato) e visam à manutenção ou à reintegração de posse sobre a coisa, a ação reivindicatória têm como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa.

Outrossim, uma vez que a parte alegue ter a posse do bem em litígio, deve se desincumbir do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação, se mantendo nestes termos inerte, apenas alegando, repiso, ser proprietária do bem em litígio, adquirido juntamente com seu esposo falecido,
ou seja, que detém o domínio do bem, impossível que tal matéria seja aferida nesta demanda, exatamente por ser uma pretensão adstrita a uma ação específica, de modo que mostra-se inadequada a via eleita.

Por todo o exposto, voto no sentido de que o recurso seja conhecido, porém desprovido.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/10/2021